Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719793-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO TOTA PARTICIPACOES S.A AGRAVADO: ANDRE AMADOR DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46953137) interposto por GRUPO TOTA PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por ANDRE AMADOR DE BRITO em desfavor de ROSE HELENE ERVILHA CAETANO VIEIRA, indeferiu o pedido do ora agravante de primeiro desatar a impugnação à penhora ofertada pela devedora. Eis o teor do decisório (ID 157594140 dos autos de referência): A executada, ID 113307354, apresentou impugnação à penhora das ações que tem da pessoa jurídica GRUPO TOTA S.A, alegando, em síntese: a) a necessidade de suspensão da execução, até o julgamento definitivo dos embargos à execução; b) não foram exauridos outros meios para satisfação do crédito, que deveria preceder à penhora das ações; c) ilegalidade da constrição, por ferir a affectio societatis. A sociedade empresária GRUPO TOTA S.A, por sua vez, ID 150622647, compareceu ao autos e aduziu: a) ser exíguo o prazo de 15 dias que lhe fora conferido para ultimar todas as providências previstas no art. 861 do CPC; b) que não foi ainda analisada a impugnação apresentada pela executada; c) necessidade de observância do devido processo legal. Sucintamente relatados, decido. Mediante a decisão de ID 109811388 foi deferida a penhora da ações que executada é titular em relação à sociedade anônima de capital fechado, GRUPO TOTA S.A (CNPJ 23.668.290/0001-41). Depreende dos autos que a constrição foi deferida depois de esgotados todos os outros meios para localização de bens da devedora, conforme consta do seguinte excerto da decisão: "Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora (...)." Grifei. Aliás, se a devedora entende esse meio de expropriação gravoso, deveria indicar outros, conforme predica o parágrafo único do art. 805 do CPC, que reza: "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". Grifei. Noutro giro, não há lugar para paralisar o curso da execução, pois nos embargos não foi deferido efeito suspensivo (art. 921, II, do CPC) e, para além disso, os pedidos lá formulados foram julgados improcedentes, caso em que eventual recuso de apelação tem efeito singelo (inc. III, § 3o, art. 1.012, do CPC). Há que se considerar, ainda, é uma sociedade anônima, o que afasta os argumentos sobre a quebra da affectio societatis. E, mesmo se assim não fosse, essa discussão está há muito superada, tanto é que o Lei Adjetiva autoriza expressamente a penhora, conforme se extrai do seu art. 835, I : "IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias." Grifei. Por fim, o devido processo legal está sendo observado à risca, conforme o rito traçado pelo art. 861 e seguintes do CPC. Nesse ponto, é pertinente ressaltar que o prazo de 15 dias a que alude a decisão hostilizada foi conferido para que a pessoa jurídica oferecesse as ações aos demais acionistas, o que não expressa nenhuma complexidade. E, depois de superado esse prazo, a sociedade ainda disporá de mais 30 dias para venda das ações a terceiros, sendo óbvio que não se trata de prazo peremptório em por isso, pode ser dilatado, se ficar demonstrada essa necessidade. Posto isso, indefiro os pedidos formulados pela executada (ID 113307354) e pela interessada GRUPO TOTA S.A. Desta forma, caso no prazo de 15 dias a GRUPO TOTA S.A não demonstre a venda da ações para os demais acionistas, deverá aliená-las a terceiros no prazo de 30 dias, vertendo a quantia nestes autos. Por derradeiro, se eventualmente a sociedade provar documentalmente a necessidade de empreender outras diligências, o prazo poderá ser excepcionalmente dilatado. Publique-se. Inconformado, aduz o agravante ser sociedade anônima fechada da qual faz parte a executada, cujas cotas são objeto de penhora. Esclarece que o feito principal cuida de execução de título extrajudicial, em que o agravado busca um crédito representado por quatro cártulas de cheque de emissão da pessoa física Rose Helene Ervilha Caetano, totalizando o valor nominal de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais). No entanto, informa que o colendo Superior Tribunal de Justiça, mediante o julgamento do REsp 2.031.041/DF, declarou a nulidade da execução em relação a três cártulas em razão de apenas um cheque ter sido devidamente apresentado ao sacado para pagamento. Requer a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, objetiva que sejam suspensas as medidas expropriatórias até o julgamento definitivo do REsp 2.031.041/DF, quando se aferirá o verdadeiro quantum devido ao agravado, a fim de evitar dispêndios e diligências desnecessárias por parte do agravante, especialmente a admissão de sócios estranhos ao seu quadro societário. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. No ID 58981609, observa-se que apenas a cártula preenchida com o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foi apresentada ao sacado, de forma que o Tribunal da Cidadania entendeu pela nulidade da execução em relação aos demais cheques. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. APRESENTAÇÃO AO SACADO. NECESSIDADE. EXECUÇÃO APARELHADA POR MÚLTIPLOS CHEQUES. APRESENTAÇÃO DE TODOS AO SACADO. NECESSIDADE. 1- Recurso especial interposto em 27/7/2022 e concluso ao gabinete em 13/10/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido estaria deficientemente fundamentado; b) é nula a execução fundada em cheque não apresentado, previamente, ao sacado para pagamento ante a ausência de exigibilidade do título; e c) na hipótese de execução aparelhada por múltiplos cheques, a devolução de um deles pelo sacado desobriga o credor da apresentação para pagamento das demais cártulas emitidas pela mesma devedora. 3- É nula a execução fundada em cheque não apresentado, previamente, ao sacado para pagamento, ante a ausência de exigibilidade do título, nos termos do inciso I, do art. 803, do CPC/2015. 4- Na hipótese de execução aparelhada por múltiplos cheques, a devolução de um deles pelo sacado não desobriga o credor da apresentação para pagamento das demais cártulas emitidas pelo mesmo devedor, ainda que relacionados ao mesmo negócio jurídico originário. 5- Na espécie, tendo em vista que a ação de execução encontra-se lastreada em quatro cheques e que apenas um deles foi devidamente apresentado ao sacado para pagamento, impõe-se a declaração de nulidade da execução com relação aos demais. 6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (grifo nosso) (REsp n. 2.031.041/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Conquanto seja possível a constrição de ações de sociedade anônima após esgotados todos os outros meios para localização de bens do devedor, ante a informação da declaração de nulidade de grande parte da execução, entendo que a suspensão da execução seja a medida mais apropriada, ainda que não se tenha o trânsito em julgado do acórdão da Corte Superior, porquanto pendente de julgamento embargos de declaração opostos pela executada em 20.3.2023 (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202203156291&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea). Ressalto que o pedido da tutela provisória de urgência restringiu-se ao objetivo de suspender o trâmite do processo de origem. Por tais fundamentos, defiro a liminar para obstar a evolução do processo de origem, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao ilustre Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador